Tribunal: TJMT
Processo: 1013832-60.2020.8.11.0015
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013832-60.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), INGRID PARRA CORDEIRO - CNPJ: 00.935.823/0001-09 (EMBARGADO), DIRCEU HENKER - CPF: 625.007.402-34 (ADVOGADO), INGRID PARRA CORDEIRO - CPF: 811.447.339-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL

E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA. LEI ESTADUAL N. 10.496/2017. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO EXECUTIVA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I
. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que rejeitou os primeiros embargos de declaração e manteve a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 11% sobre o proveito econômico, em execução fiscal extinta sem resolução de mérito após desistência fundada na Lei Estadual n. 10.496/2017.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ou obscuridade ao manter a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, considerando que a Exceção de Pré-Executividade foi rejeitada e a extinção decorreu de autorização legal.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem ao reexame do entendimento adotado pelo colegiado.

4. O fato da Exceção de Pré-Executividade ter sido rejeitada não afasta a caracterização da resistência à pretensão executiva.

5. A apresentação de defesa técnica, ainda que rejeitada, configura atuação processual relevante que impõe à Fazenda Pública o ônus do pagamento dos honorários advocatícios.

6. O acórdão embargado está em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 153) e deste Tribunal, que reconhecem a obrigatoriedade de fixação de honorários quando há defesa do executado, mesmo nos casos de desistência fundada na Lei Estadual n. 10.496/2017.

7. A insurgência revela mero inconformismo com o entendimento adotado.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 90, 485, VIII, 1.022, 1.026, §2o, e 489, §1o; Lei Estadual n. 10.496/2017, art. 5o; STJ, Súmula 153.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 6.3.2023; TJMT, N.U 0001553-68.2016.8.11.0025, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, j. 22.8.2025; TJMT, N.U 1005593-55.2021.8.11.0040, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 08.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que rejeitou os primeiros embargos de declaração e manteve a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 11% sobre o proveito econômico. (Id 335211382).

Na origem, a execução fiscal foi extinta sem resolução de mérito, após pedido de desistência formulado pelo Estado de Mato Grosso com fundamento na Lei Estadual n. 10.496/2017, em razão do valor da CDA ser inferior a 160 UPF/MT. O juízo de primeiro grau homologou a desistência e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico. (Id 313190444).

Em sede de apelação, esta Câmara negou provimento ao recurso e majorou a verba honorária para 11% sobre o proveito econômico. (Id 324870352).

Nos primeiros embargos de declaração, o embargante alegou contradição e obscuridade no acórdão embargado. Esta Câmara rejeitou os embargos, consignando que o acórdão apreciou de forma clara e coerente a questão suscitada, reconhecendo a impossibilidade de aderir à tese jurídica da apelante e concluindo pela legalidade da condenação em honorários em razão da defesa técnica apresentada. (Id 335211382).

Nos presentes embargos de declaração, o embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição e partiu de premissa equivocada quanto à causa determinante da extinção e a relação desta com a defesa apresentada.

Alega que a Exceção de Pré-Executividade foi expressamente rejeitada pelo juízo de primeiro grau e que a extinção do feito não ocorreu em virtude do provimento da defesa apresentada, mas tão somente por força da Lei Estadual n. 10.496/2017.

Argumenta que aplicar o princípio da causalidade para condenar a Fazenda Pública em favor de quem sucumbiu no incidente de defesa gera uma contradição lógica insuperável.

Requer o provimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para afastar a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios (Id 339478854).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Incl
ua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado
e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Registro que os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil:

Art.
1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Em complemento ao normativo acima, é considerada omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das hipóteses elencadas no art. 489, § 1o, do CPC, nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do mesmo diploma legal.

A alegada contradição diz respeito à suposta premissa equivocada quanto à causa determinante da extinção e a relação desta com a defesa apresentada. O embargante sustenta que a Exceção de Pré-Executividade foi expressamente rejeitada pelo juízo de primeiro grau e que a extinção do feito não ocorreu em virtude do provimento da defesa apresentada, mas tão somente por força da Lei Estadual n. 10.496/2017.

Sem razão, contudo.

O acórdão embargado não afirmou que a extinção do feito decorreu do provimento da Exceção de Pré-Executividade. O que o acórdão consignou, de forma expressa e clara, foi que a apresentação de defesa técnica pela executada caracteriza resistência à pretensão executiva e atrai a aplicação do princípio da causalidade, impondo à Fazenda Pública o ônus do pagamento dos honorários advocatícios.

Nesse sentido, o acórdão embargado consignou expressamente:

No caso concreto, o colegiado consignou de forma expressa que houve citação por edital, nomeação de curadoria especial e apresentação de exceção de pré-executividade em favor da parte executada, configurando resistência à pretensão executiva e atuação processual relevante. (Id 335211382).

E prosseguiu:

À luz dessas premissas, o acórdão embargado concluiu que tais circunstâncias afastam a incidência do art. 5o da Lei Estadual n. 10.496/2017, atraem a aplicação do art. 90 do Código de Processo Civil e da Súmula 153 do Superior Tribunal de Justiça e impõem à Fazenda Pública o ônus do pagamento dos honorários advocatícios. (Id 335211382).

O acórdão embargado deixou claro que a disciplina da Lei Estadual n. 10.496/2017 deve ser interpretada em harmonia com o art. 90 do Código de Processo Civil e com o princípio da causalidade, de modo que a isenção de ônus sucumbenciais somente se justifica quando inexiste defesa técnica apresentada no curso da execução.

Nesse sentido, o acórdão consignou:

O que se assentou foi que a disciplina da Lei Estadual n. 10.496/2017 deve ser interpretada em harmonia com o art. 90 do Código de Processo Civil e com o princípio da causalidade, de modo que a isenção de ônus sucumbenciais somente se justifica quando inexiste defesa técnica apresentada no curso da execução. (Id 335211382).

O fato de a Exceção de Pré-Executividade ter sido rejeitada não afasta a caracterização da resistência à pretensão executiva. A apresentação de defesa técnica, ainda que rejeitada, configura atuação processual relevante que atrai a aplicação do princípio da causalidade e impõe à Fazenda Pública o ônus do pagamento dos honorários advocatícios.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e clara a questão suscitada, reconhecendo a impossibilidade de aderir à tese jurídica da apelante e concluindo pela legalidade da condenação em honorários em razão da defesa técnica apresentada, nos termos abaixo:

Assim, o acórdão apreciou de forma clara e coerente a questão suscitada, reconhecendo a impossibilidade de aderir à tese jurídica da então apelante, concluindo pela legalidade da condenação em honorários em razão da defesa técnica apresentada. (Id 335211382).

Assim, o acórdão embargado está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, a qual reconhece a obrigatoriedade de fixação de honorários quando há defesa do executado, mesmo nos casos de desistência fundada na Lei Estadual n. 10.496/2017.

Nesse sentido, o acórdão citou expressamente precedentes deste Tribunal, como o abaixo:

Tese de julgamento: 'A interpretação sistemática do art. 5o, parágrafo único, da Lei Estadual no 10.496/2017 não isenta a Fazenda Pública do pagamento de honorários advocatícios quando já houve apresentação de defesa pelo executado, aplicando-se o princípio da causalidade e o art. 90 do CPC'. (N.U 0001553-68.2016.8.11.0025, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.8.2025)." (Id 335211382).

Cumpre ressaltar que o entendimento adotado pelo acórdão embargado encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 153, que estabelece:

A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência.

Além disso, o entendimento adotado pelo acórdão embargado encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal, conforme se extrai do seguinte julgado:

(...) III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência consolidada, incluindo a Súmula n. 414 do STJ, estabelece que a desistência da execução fiscal, após a citação e a apresentação de defesa, não exime a Fazenda Pública dos encargos de sucumbência.

Tese de julgamento: "A desistência da execução fiscal, após a citação e a apresentação de defesa pelo executado, impõe à Fazenda Pública a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme os princípios da causalidade e da sucumbência.".

(N.U 1005593-55.2021.8.11.0040, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 8.10.2025).

Observo, portanto, que a questão foi devidamente apreciada, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. O mero inconformismo da parte não tem o condão de converter os embargos de declaração em sucedâneo recursal, tampouco de infirmar a coerência da fundamentação adotada.

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação que extrapole os limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Por fim, registro que a reiteração de embargos de declaração com idêntico propósito de rediscussão do mérito, sem apontar vício efetivo no julgado, configura manifesto caráter protelatório. Nos termos do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, quando os embargos de declaração forem considerados manifestamente protelatórios, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Assim, fica o embargante expressamente advertido de que a interposição de novos embargos de declaração com o mesmo propósito protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, conheço dos Embargos de Declaração, porém os
REJEITO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026